Tribunal: TJMT
Processo: 1054695-77.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054695-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (APELANTE), ALCESTE VILELA JUNIOR - CPF: 428.737.971-34 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESSE PONTO, DEU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE NEGOCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO) – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – PESSOA JURÍDICA – DANOS MORAIS – SÚMULA 227 DO STJ – CONFIGURAÇÃO – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
­– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ASTREINTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE INCLUSIVE “EX OFFICIO” – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, § 10 DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa, se a dilação probatória se tornou desnecessária, já que não é mais capaz de influenciar na controvérsia de direito material resolvida por um fato superveniente (rescisão do contrato). Rejeita-se a preliminar.

Não se conhece de parte do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que ausente impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Conforme a Súmula 227 do STJ,
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

No caso dos autos, é inconteste o dano moral sofrido pela empresa LABORATORIO CARLOS CHAGAS, pessoa jurídica, ora apelante, tendo em vista o fato de a apelada ter divulgado em seu sítio eletrônico, entre 06/11/2020 a 04/12/2020 a suspensão dos atendimentos, em razão de supostas irregularidades documentais/contratuais pelo apelante, causando abalo em sua imagem perante os consumidores e à própria comunidade mato-grossense, consoante se comprova por meio da ata notarial.

Ademais, além de inexistirem irregularidades de natureza contratual e documental junto à operadora de saúde, ante o Contrato de Prestação de Serviços – Laboratórios de Análises Clínicas firmado em 27/05/2013, aditado em 01/01/2020, denota-se que o comunicado permaneceu por cerca de 01 (um) mês disponível no sítio eletrônico da apelada, evidenciando, portanto, os danos morais, que devem ser indenizados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

Constatado que o valor da astreinte se mostra excessivo, o magistrado pode, inclusive,
ex officio,
reduzir o valor,

nos termos do art. 537, § 1º, do CPC/15.

Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC/15,
“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA
contra a sentença proferida na
Tutela Provisória de Urgência Antecipada requerida em Caráter Antecedente

aditada para Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de anulação de negócio jurídico e indenização por danos morais
, ajuizada em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
que extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito, revogando a liminar concedida, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, e com base no art. 487, I, do CPC/15 julgou improcedente o pedido de danos morais. Condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Alega, em suma, que trata-se na origem, de ação de obrigação de não fazer, na qual se busca a inibição da rescisão parcial ou total do contrato, cumulada com
pedido de anulação de negócio jurídico e indenização por danos morais,
em que se discute, o descredenciamento dos postos de atendimento do apelante, sem que tenha sido apresentado prestador substituto equivalente, nos termos do art. 17 da Lei 9.656/98, em decorrência de represália praticada pela apelada, ocorrida após o laboratório se recusar a se conformar com as práticas negociais desleais e lesivas aos interesses dos consumidores, perpetradas por aquela.

Aduz, preliminarmente, a ocorrência da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
extinguiu o processo prematuramente sem oportunizar ao apelante a produção das provas que já haviam sido especificadas e sem sanar as várias questões controversas desta ação.

Sustenta no mérito:

a)

ausência de comprovação de substituição por entidade equivalente ou de comunicação individualiza dos consumidores;

b)

violação ao art. 17 da Lei nº 9.656/98 e artigos 3º e 4º da Resolução – ANS 567/2022;

c)

abusividade das práticas comerciais e nulidade do termo aditivo;

d)

ilícita alteração do coeficiente de honorários, tendo em vista que o apelante não concordou com a redução dos valores do CHs (Coeficiente de Honorários) praticados no contrato de prestação de serviços;

e)

o pedido de indenização por danos morais não se consubstancia meramente ao descredenciamento, mas sobretudo pelo fato de a apelada ter imputado inexistentes irregularidades contratuais em comunicado que permaneceu por cerca de 01 mês disponível em seu sítio eletrônico em desfavor do apelante, causando abado em sua imagem perante os consumidores;

f)

necessidade de consolidação das astreintes aplicadas no curso da ação;

g)

que cabe à apelada arcar com o ônus de sucumbencial em sua integralidade, tendo em vista que a apelada deu causa ao ajuizamento da ação, bem como decaiu na maior parte dos pedidos.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, impondo-se a declaração de nulidade, a fim de restabelecer a medida liminar e determinar a manutenção do contrato, até que se realize a correta instrução do processo, em razão da necessidade da produção de outras provas para dirimir a controvérsia, bem como assim, a inexistência de perda superveniente de objeto e interesse processual.

Requereu a reforma da sentença para: a) seja confirmada a tutela antecipada que havia sido concedida na origem, a fim de declarar a nulidade do descredenciamento ilícito de postos de atendimento do Laboratório Carlos Chagas, bem como sejam mantidos os contratos de todos os postos de atendimento e a apelada compelida a não recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de plano de saúde UNIMED nas unidades de atendimento do apelante, tendo em vista a violação às normas reguladoras, assim como em razão da grave crise sanitária decorrente do aumento de casos de COVID-19 e epidemia de Dengue no município de Cuiabá/MT;

b) seja concedida tutela inibitória, a fim de que seja a apelada impedida de promover alteração ou rescisão unilateral dos contratos de prestação de serviços mantidos com o Laboratório Carlos Chagas, com a consequente redução dos postos de atendimento conveniados. Requer, ainda, a vedação à rescisão parcial ou total das avenças até que comprove o atendimento aos requisitos inscritos no artigo 17 da Lei nº 9.656/98 e artigos 3º, 4º e 6º da Resolução Normativa 567/2022, quanto à equivalência e comunicação individualizada dos consumidores;

c) seja reformada a sentença para que seja anulado o Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços – Laboratório de Análises Clínicas, firmado em 01/01/2020 e, consequentemente, retomado o
status

quo
anterior, com o restabelecimento do CH no valor de R$ 0,25, praticado antes da sua entrada em vigor;

d) seja reformada a sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da mácula à honra objetiva do apelante, no valor de R$ 50.000,00;

e) seja reconhecido o pleito do apelante de execução
astreintes
incidentes durante o período de atraso no cumprimento da obrigação por parte da apelada que causou inúmeros entraves para cumprimento da liminar; e,

f) seja invertido o ônus sucumbencial fixado em sentença, uma vez que a apelada deu causa ao ajuizamento da ação, bem como decaiu na maior parte dos pedidos.

Subsidiariamente, seja determinado o pagamento de eventuais honorários sobre o valor econômico obtido, isto é, sobre o valor do dano moral se remotamente for mantida a improcedência, bem como seja a apelada condenada ao pagamento dos honorários da parte em que ela decaiu.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 215217564,
alegando preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito não analisou a licitude da rescisão superveniente, fato novo com causa de pedir nova que deve ser objeto de nova ação, bem como que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões, a parte apelante suscita a presente preliminar, sob alegação de que as provas já teriam sido especificadas e que não foram sanados os pontos controvertidos da demanda.

Contudo, referida preliminar merece ser rejeitada.

Isto porque, o juízo
a quo
não somente oportunizou ampla instrução probatória, como também possibilitou às partes que se manifestassem sobre as questões postas, em estrita obediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a perda superveniente do objeto da ação afasta a necessidade de produção de provas.

No caso, a dilação probatória tornou-se desnecessária, já que não é mais capaz de influenciar na controvérsia de direito material resolvida por um fato superveniente (rescisão do contrato).

Com a rescisão do contrato firmado entre as partes, fica evidenciada a falta de interesse de agir do apelante, que tinha como objetivo a manutenção dos 08 (oito) postos de atendimento laboratoriais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ENTREGA DO BEM CONSTRITO EM FAVOR DA EMBARGANTE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - AUSÊNCIA DE LITÍGIO – IMPOSSIBILIDADE – BAIXA DA RESTRIÇÃO JUNTO AO RENAJUD – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESSE TOCANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A extinção do processo sem resolução de mérito, ainda que não proferida decisão de saneamento do processo, não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostra desnecessária e inócua à solução do litígio.
A constrição que deu origem aos presentes embargos de terceiro não mais subsiste, ante a extinção não só da Ação de Execução que culminou na constrição do veículo, como também da Ação de Busca e Apreensão, a pedido da parte autora e sem qualquer objeção do devedor, porquanto há manifestamente a perda do objeto. Por essa razão, deve ser liberada a restrição junto a RENAJUD.”

(TJ-MT - AC: 10033815120168110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020) destaquei

Desta forma,
rejeito
a preliminar arguida.-

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Alega a recorrida em suas contrarrazões, preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

Conforme relatado, em razão de fato superveniente ao ajuizamento da ação (rescisão do contrato), a magistrada singular extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Com efeito, ao discutir em sede de recurso de apelação, as seguintes teses:
“(i) ilegalidade ou abusividade da conduta da UNIMED CUIABÁ em promover a substituição integral dos serviços prestados pelo Laboratório por outro prestador; (ii) ausência de comprovação de substituição por entidade equivalente ou de comunicação individualiza dos consumidores; (iii) violação ao art. 17 da Lei nº 9.656/98 e artigos 3º e 4º da Resolução – ANS 567/2022; (iv) abusividade das práticas comerciais e nulidade do termo aditivo; (v) ilícita alteração do coeficiente de honorários, tendo em vista que o apelante não concordou com a redução dos valores do CHs (Coeficiente de Honorários) praticados no contrato de prestação de serviços e; (vi) necessidade de consolidação das astreintes aplicadas no curso da ação”
, deixou o apelante de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Isto porque, não há na sentença conteúdo meritório sobre a legalidade/ilegalidade da rescisão do contrato, muito menos juízo de valor sobre a conduta da UNIMED CUIABÁ.

Assim, não há como conhecer dessas teses recursais, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.”

(N.U 1005849-78.2018.8.11.0015, Relator: Rubens de Oliveira Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 09/12/2020, DJE de 11/12/2020). destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SENTENÇA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL - PRELIMINAR, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INÉPCIA A PEÇA RECURSAL - RAZÕES RECURSAIS EM DESCONEXÃO COM A SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. - O STJ já pacificou entendimento no sentido de que não se deve conhecer, por irregularidade formal violadora do princípio da dialeticidade, do recurso cujas razões não combatem integralmente os fundamentos da decisão impugnada. -
As razões recursais que não enfrentam a fundamentação adotada na sentença hostilizada, conduzem ao não conhecimento da apelação, pelo não atendimento do requisito inserto no art. 1.010, II, do NCPC.
- Apelação não conhecida.”

(TJ-MG, Apelação Cível 1.0702.15.031224-8/001 - Rel (a). Des (a). Mariangela Meyer - Dje. 27/10/2017) destaquei

Portanto,
deixo de conhecer
das teses levantadas quanto ao pedido de obrigação de fazer.-

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
ajuizou
Tutela Provisória de Urgência Antecipada requerida em caráter antecedente aditada posteriormente para Ação de Obrigação de Fazer cumulada com

pedido de anulação de negócio jurídico e indenização por danos morais

em face de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
sustentando que fora notificada do descredenciamento de 08 (oito) postos de atendimento do laboratório, inclusive um sediado dentro do Hospital Femina e que serve seu pronto atendimento (pacientes internados), sem qualquer aviso prévio, ignorando o aviso de noventa dias previsto no contrato.

Alegou que desde o mês de julho de 2019, a requerida busca reduzir os valores pagos pelos serviços prestados pelo requerente e empenha-se em obter a anuência do autor em aditivos contratuais flagrantemente ilícitos, visto que proibida pela ANS a estipulação de reajuste contratual a menor.

Aduziu que diante da recusa do autor em ceder às suas propostas, há mais de ano realiza pagamentos a menor, atrasados, lançados como “adiantamentos” – maquiagem contábil para não assumi-los como despesas – e glosa indevidamente serviços previamente autorizados, reduz unilateralmente o valor do Coeficiente de Honorários dos serviços prestados pelo Laboratório Carlos Chagas, pressionando os sócios do autor para que cedam quotas do capital social de sua empresa de maneira graciosa, o que só cessou quando a autora encaminhou comunicado ao Presidente da Cooperativa, Dr. RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, informando-o da venda do laboratório ao Grupo Sabin.

Informou que a requerida já se valeu do descredenciamento do prestador como forma de pressão em outras duas oportunidades: em dezembro de 2019, após o autor se recusar a assinar um aditivo leonino e ter seu controle societário passado às mãos do Grupo Sabin e, em 14 de janeiro de 2020, quando recebeu um e-mail da Cooperativa informando que, a partir de 14 de março de 2020, oito (08) dos onze (11) postos de coleta do Laboratório teriam os seus POS (leitores biométricos) cancelados sob a alegação de que esses locais não estariam credenciados para atendimento, apesar de serem os leitores cedidos pela própria Unimed e atenderem consumidores de seus planos de saúde há anos.

Asseverou que após a notificação enviada em 14 de janeiro de 2020, novamente as partes se reuniram para tentar dialogar e, sem outra saída, o autor foi obrigado a sucumbir ao assédio da requerida e, em 17 de fevereiro de 2020, fez uma proposta onde aceitaria a redução de seus honorários e a resposta da operadora de planos de saúde, em 18 de fevereiro de 2020, apesar de solicitar a desconsideração do segundo descredenciamento, não foi conclusiva quanto a um acerto mais definitivo entre as partes. O atendimento aos consumidores Unimed em todas as unidades, contudo, estava mantido.

Afirmou que após ter cedido às pressões da requerida, que acarretou em um desfalque de mais de dois milhões e meio de reais deixados pela Cooperativa, se viu obrigado a recorrer aos órgãos de controle econômico face ao evidente abuso, pela Operadora, da sua relevante posição de mercado e representou a requerida junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que reagindo à intimação recebida do CADE, a requerida retornou à mesa de negociações e, em 23 de outubro de 2020: encaminhou e-mail no qual reconhece dever o valor de R$ 2.077.774,27 (dois milhões, setenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), propondo um pagamento de forma parcelada, em 18 (dezoito) prestações, sendo recusado pelo autor a proposta de pagamento a menor e parcelado, o que ocasionou, pela terceira vez, notificação do descredenciamento dos mesmos 08 (oito) postos de coleta anteriormente ameaçados, agora em 30 (trinta) dias, apenas.

Narrou que cientificou do evidente perigo à saúde pública e das claras ilicitudes no descredenciamento repentino, vedado em lei, contudo, sem obter resposta, razão pela qual requereu seja evitado o descredenciamento ilícito das oito unidades de atendimento e, com ele, a aglomeração de 700 (setecentas) pessoas por dia em meio à pandemia do novo coronavírus.

Requereu a antecipação de tutela a fim de determinar à requerida que se abstenha de descredenciar os 08 (oito) postos de coleta do autor, recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde Unimed nas unidades de atendimento do autor, sob pena de multa diária não inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ou outro valor que este juízo entenda razoável, mas que sirva de real incentivo ao cumprimento da ordem judicial.

Juntou, a fim de comprovar suas alegações, contratos de prestação de serviços firmados com a UNIMED desde o ano de 1981, notificação da suspensão do contrato, e-mail com a suspensão dos postos de coleta, contrato de comodato dos postos, relativos aos dispositivos de leitura de impressão digital, proposta de negociação entre as partes realizada em fevereiro de 2020 e contra proposta realizada pelo autor, e-mail trocados entre as partes em outubro de 2020, proposta de pagamento da dívida feita pela Unimed e resposta do autor à proposta e comunicado resilição do contrato, carta resposta à resilição do contrato, ata notarial do site da requerida.

No ID nº 215217252, foi concedida a antecipação de tutela e determinado que a requerida se abstenha de descredenciar os 08 (oito) postos de coleta do autor, recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde Unimed nas unidades de atendimento do autor, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil.

Em sede de contestação, ID nº 215217271, a requerida aponta, preliminarmente, impugnação ao valor da causa. No mérito, assevera que não se trata de absoluto descredenciamento do requerente, que ao contrário prossegue a prestação de serviços nas unidades laboratoriais que possuem expressa previsão contratual.

Aduziu que, em verdade, pretende suspender a prestação de serviços nas unidades laboratoriais sem expressa previsão contratual, ou seja, em locais diversos daqueles ajustados em contrato formal, tudo nos moldes da Resolução Normativa nº 363/ANS, de 11/12/2014.

Afirmou que as demais unidades da parte autora, objeto de descredenciamentos, não forneceram a documentação imprescindível à celebração do pacto.

Argumentou que o art. 17 da Lei 9.656/98, não se aplica ao presente caso, pois se destina à proteção do beneficiário do plano de saúde (consumidores), não se estendendo aos prestadores do serviço, bem como que o mencionado dispositivo não se aplica aos laboratórios, mas às unidades hospitalares.

Narrou que os prazos contratuais foram efetivamente observados, além de que existe prova segura da existência de outras empresas laboratoriais especializadas em diagnóstico capazes de suprir a demanda, com qualidade compatível com os serviços anteriormente contratados pelos usuários e seus dependentes.

Por tais razões, requereu a improcedência dos pedidos.

Manifestação da requerida, ID nº 215217294, pedindo a reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência deferida, a qual restou impugnada pela parte autora, ID nº 215217296.

Decisão interlocutória, ID nº 215217303, indeferindo o pedido de reconsideração.

Manifestação da requerida, ID nº 215217307, informando a interposição de agravo de instrumento.

Aditamento da inicial com apresentação do pedido principal, ID nº 215217316, na qual a parte autora alega que se trata de uma relação que já dura mais de cinco décadas, que a requerida vem descumprindo a liminar, que a requerida tem perpetrado condutas ilícitas e abusivas na relação entre as partes, bem como perante os demais prestadores de serviço de saúde na região, e que a requerida tem realizado pagamentos a menor que o contratado.

Asseverou a necessidade de confirmação da tutela antecipada ante a nulidade do procedimento de descredenciamento dos postos de atendimento, ao argumento de que não foram atendidos os seguintes requisitos: (i) sem qualquer aviso prévio aos consumidores dos planos de saúde, (ii) desrespeitando os procedimentos legais e regulatórios, (iii) deixando os consumidores dos planos de saúde sem um substituto de idêntica qualificação e (iv) ignorando o interregno de noventa dias previsto em contrato; bem como pela necessidade de manutenção da rede conveniada enquanto durarem os efeitos da pandemia.

Aduziu, quanto ao requisito da comunicação aos beneficiários, que esta deve ocorrer de forma individualizada e até que a requerida comprove o cumprimento dos requisitos, deve ser impedida de promover o descredenciamento.

Afirmou fazer jus à anulação do aditivo firmado em 01.01.2020, visto ter sido assinado mediante coação, bem como afirmou ter sofrido danos morais.

Requereu a confirmação da liminar, a fim de declarar a nulidade do descredenciamento ilícito de postos de atendimento do Laboratório Carlos Chagas; que seja concedida tutela inibitória para obstar a rescisão total ou parcial dos contratos de prestação de serviços mantidos entre as partes, até que seja comprovado o cumprimento dos requisitos legais; seja anulado o Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, firmado em 01 de janeiro de 2020, e retomado o
status quo
, com o restabelecimento do CH, no valor de R$ 0,25, e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, além das verbas de sucumbência.

Decisão do Tribunal de Justiça, ID nº 215217366, indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela requerida.

Em sede de contestação, ID nº 215217386, a requerida, preliminarmente, impugnou o valor da causa e alega perempção da liminar. No mérito, assevera que os postos descredenciados não estavam previstos em contrato, afirma que o autor não presta serviço satisfatório a seus clientes. Afirma que os prazos previstos em contrato foram respeitados. Narra que seria inaplicável a alegação de função social do contrato entre as prestadoras de serviço, bem como que esta não elimina o princípio da autonomia contratual.

Alega que seus consumidores não estão ficando sem substituto equivalente.

Afirma que não há que se falar em restabelecimento do coeficiente de honorários (CH), visto que celebrado bilateralmente, além de que a parte autora foi classificada como prestadora de serviços na saúde suplementar – QUALIS de nível B.

Por fim, asseverou a inocorrência de danos morais e requereu a improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação no ID nº 215217405.

Manifestação da parte autora, ID nº 215217411, informando descumprimento de liminar por parte da ré.

Acórdão do Eg. TJMT, ID nº 215217403, negando provimento ao agravo de instrumento interposto pela UNIMED.

Instadas a especificarem provas, a parte requerida pleiteou a produção de auto de constatação mediante diligência de oficial de justiça, ID nº 215217419, enquanto a autora pugnou pela produção de prova pericial e provas orais, ID nº 215217421.

Decisão interlocutória, ID nº 215217428, que reconheceu o descumprimento da liminar, majorou a multa anteriormente fixada e determinou a intimação da requerida para cumprimento da ordem judicial.

Manifestação da requerida, ID nº 215217432, informando o cumprimento da liminar.

Manifestação do autor, ID nº 215217435, informando novo descumprimento da liminar, requerendo fixação de nova multa, bem como a intimação do diretor presidente da requerida, para que dê cumprimento ao
decisum
sob pena de crime de desobediência.

Manifestação da requerida, ID nº 215217443, na qual aduz ter realizado a inclusão emergencial no sistema eletrônico, afirma que o atraso se deu em decorrência de inércia do próprio laboratório e requereu a não aplicação de penalidade ou majoração de multa.

Manifestação da parte autora, ID nº 215217447, asseverando novo descumprimento de liminar.

Manifestação da requerida, ID nº 215217456, reiterando o cumprimento da liminar e requerendo aplicação de multa por litigância de má-fé em face da parte autora.

Manifestações da parte autora, ID’s nº 215217460 e 215217478, alegando descumprimento de liminar.

Petição da requerida, ID nº 215217466, rebatendo a petição de descumprimento de liminar.

Decisão interlocutória, ID nº 215217492, chamando o feito à ordem e saneando o processo, no sentido de limitar a tutela antecipada, indeferir o pedido de aplicação de multa por descumprimento de liminar, determinar a expedição de alvará para levantamento de valores pelas partes, bem como acolhendo a impugnação ao valor da causa e intimando a parte autora a corrigi-lo.

Petição de aditamento à inicial, ID nº 215217497, corrigindo o valor da causa.

Comunicação entre instâncias, 215217507, informando o deferimento, em sede de decisão monocrática, ao agravo de instrumento interposto pela parte autora, em face da decisão interlocutória 215217492.

Comunicação entre instâncias, ID nº 215217524, informando o provimento do recurso da parte autora.

Petição da requerida, ID nº 215217530, requerendo a revogação da liminar em razão do exaurimento dos motivos que levaram ao seu deferimento, a saber: o fim da pandemia, a inexistência de eventual prejuízo no atendimento dos associados e em razão do cumprimento das normas da ANS.

Petição da requerida, ID nº 215217531, requerendo a extinção do processo por perda superveniente do objeto, ante a rescisão contratual integral dos serviços contratados junto ao autor.

Por fim, a parte autora alega, por intermédio da manifestação ID nº 215217537, o não cabimento do pedido de extinção do processo e o confesso descumprimento da medida liminar, a impossibilidade de revogação da liminar, pela ausência de comprovação de substituição por entidade equivalente e pelo crescente aumento de casos de COVID19 e dengue em Cuiabá, requerendo, então, a aplicação de multa por descumprimento de liminar, a retratação da parte requerida quanto ao descredenciamento e a rejeição dos pedidos do réu.

Ao decidir, a i. magistrada singular Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou parcialmente extinta a ação, sem resolução de mérito e improcedente o pedido de danos morais, conforme já relatado.

Contra referida sentença, foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada requerida em Caráter Antecedente distribuída pelo LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS, objetivando provimento jurisdicional provisório para a UNIMED CUIABA
(i) se abster do descredenciamento de 08 (oito) postos de atendimento laboratorial; (ii) recolher ou inativar qualquer leitor biométrico; e (iii) dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores beneficiários de plano de saúde da mesma.

O juízo
a quo
deferiu a tutela cautelar antecedente no ID nº 44192216,
“Assim, DEFIRO o pedido da tutela cautelar em caráter antecedente e determino que a requerida, se abstenha de descredenciar os 08 (oito) postos de coleta da Requerente, recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde Unimed nas unidades de atendimento do Autor, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil.”

Referida decisão foi confirmada pelo Agravo de Instrumento nº 1026194-42.2020.8.11.0000, que proveu o recurso, conforme ementa que ora transcrevo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A OPERADORA SE ABSTENHA DE PROMOVER O DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED – LABORATÓRIOS DE ANÁLISES - QUESTÃO COMPLEXA - INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS DANDO CONTA DE REDIMENSIONAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO DA AGRAVADA - NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS -

ARTIGO 17, § 4º, DA LEI 9.656/1998 -

PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19 – RISCO DE DANO INVERSO AOS USUÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes esses requisitos, há que ser mantido o deferimento da tutela de urgência a fim de que sejam mantidos os contratos entre a operadora do plano de saúde e o laboratório de análises clínicas, muito mais ainda quando evidenciada a possibilidade de danos irreparáveis aos usuários do Plano de Saúde, em pleno período da pandemia.

Em se tratando de questão de extrema complexidade, que depende de instrução processual, esta não pode ser resolvida no estreito limite do agravo de instrumento, sob pena de adentrar ao mérito do processo principal, o que não é permitido no ordenamento jurídico.

O termo entidade hospitalar inscrito no artigo 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados.

Por sua vez, o artigo 17, § 4.º, da Lei n.º 9.658/98, que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde, é taxativo no sentido de exigir prévia e expressa autorização da Agência Nacional de Saúde, com requisitos específicos indicados no referido dispositivo legal, para o caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, circunstância não cumprida pelo Plano de Saúde recorrente.-

Em 10 de janeiro de 2024, a Unimed Cuiabá compareceu aos autos noticiando o exaurimento dos motivos que ensejaram o deferimento da tutela antecedente e pleiteando a revogação da tutela, sob o argumento de que houve a declaração do fim da “Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional em 05/05/2023”.

Também comunicou
que o descredenciamento dos 8 (oito)
postos de coleta do LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
não mais representava prejuízo no

atendimento dos beneficiários da
UNIMED CUIABA
, pois a UNIMED constituiu 09 (nove) laboratórios próprios, nas mesmas regiões que são atendidas pelos 08
(oito)
laboratórios da parte
autora
.

Em seguida, a UNIMED CUIABÁ, comunicou ao juízo que o presente processo perdeu seu objeto em virtude de FATO NOVO e SUPERVENIENTE, isto porque a UNIMED, na data de 04/03/2024 procedeu à rescisão contratual integral dos serviços contratados junto ao LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS. Assim, a UNIMED CUIABÁ requereu a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto.

Após, manifestação do LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS, sobreveio a sentença de extinção parcial do feito, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais (art. 487, I, do CPC).

Assim, falta analisar acerca do cabimento da indenização por
dano moral, a condenação nas astreintes e a inversão do ônus sucumbencial.

Quanto ao dano moral, é pacífico que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula nº. 227, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Todavia, por ser desprovida de honra subjetiva, a indenização por danos morais à pessoa jurídica exige afronta à honra objetiva, que diz respeito ao seu bom nome, credibilidade e imagem.

A propósito, sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho ensina que:

"Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito- ofensa à dignidade por esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito"
(Programa de Responsabilidade Civil, 7.ª Ed., p. 94).

Idênticas as lições de Yussef Said Cahali:

"A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua"
(Dano Moral, 2.ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p.395).

No caso dos autos, é inconteste o dano moral sofrido pela empresa LABORATORIO CARLOS CHAGAS, pessoa jurídica, ora apelante, tendo em vista o fato de a apelada ter divulgado em seu sítio eletrônico, entre 06/11/2020 à 04/12/2020 a suspensão dos atendimentos, em razão de supostas irregularidades documentais/contratuais pelo apelante, causando abalo em sua imagem perante os consumidores/usuários e à própria comunidade mato-grossense, consoante se comprova por meio da ata notarial de ID nº 215217255. Confira:

Ademais, além de inexistirem irregularidades de natureza contratual e documental junto à operadora de saúde, ante o Contrato de Prestação de Serviços – Laboratórios de Análises Clínicas firmado em 27/05/2013, aditado em 01/01/2020, denota-se que o comunicado de suspensão dos serviços permaneceu por cerca de 01 (um) mês disponível no sítio eletrônico da apelada, evidenciando, portanto, a ocorrência dos danos morais, ante os prejuízos à boa imagem da parte autora perante toda a comunidade da região e que devem ser devidamente indenizados.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO.NA SITUAÇÃO EM EXAME, REVELA-SE ABUSIVA E OFENSIVA A IMPUTAÇÃO CALUNIOSA E DIFAMATÓRIA FEITA PELO DEMANDADO CONTRA A PARTE AUTORA NA REDE SOCIAL FACEBOOK
. A pessoa jurídica é suscetível de sofrer dano moral, considerada a ofensa a sua honra objetiva, constituída do prestígio no meio comercial, fama, bom nome e qualificação dos serviços que presta, atingida pela conduta irregular da demandada. Súmula 227 do STJ.
(...)”

(TJ-RS - AC: 50001147120208210136 TAPERA, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 06/07/2022, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo provas de que a contratante utilizou inadequadamente as linhas telefônicas, infringindo cláusula contratual, impõe-se o reconhecimento de que foi indevido o bloqueio das linhas de telefone pela operadora de telefonia.

A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Se a atitude ilícita da operadora de telefonia é capaz de abalar a imagem da empresa, torna-se cabível o pagamento de indenização por danos morais.”

(TJ-MT 10024614620178110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022) destaquei

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos, reputo razoável e proporcional a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a partir do evento danoso (data da comunicação de suspensão dos serviços).

No tocante à condenação das
astreintes
, verifica-se que o juízo
a quo
determinou fosse a parte apelada intimada a cumprir a decisão liminar, e fixou multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento injustificado da medida, sob pena de majoração, bem como estabeleceu o patamar da penalidade em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Denota-se que no decorrer do processo foi demonstrado o descumprimento da determinação judicial pela apelada, de modo que a decisão de ID nº 215217428 majorou a multa anteriormente fixada para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por dia de descumprimento injustificado, limitada ao montante de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), tendo sido mantida no Agravo de Instrumento de nº 1017780-21.2021.8.11.0000.

Contudo, o magistrado, de ofício, constatando que a multa se tornou excessiva, pode modificar o valor, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC/15,
in verbis:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Assim, considerando que o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por dia de descumprimento de liminar, limitada a R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), atenta contra o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, este deve ser reduzido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOTIVADO POR MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO NO SERASA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ASTREINTES - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO QUE ENSEJOU A INCIDÊNCIA DA MULTA - FIXAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - CABIMENTO - ART. 537, § 1º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A multa imposta a título de astreintes tem como objetivo o cumprimento da decisão do juiz, tornando eficaz a tutela antecipatória concedida. Há que ser fixada em valor que tenha o condão de inibir a resistência daquele à qual é endereçada a ordem, porém, não pode ser uma forma de enriquecimento ilícito e sem causa daquele a quem reverterá, devendo guardar proporcionalidade com o direito posto em debate. Se o valor fixado se mostra excessivo, de rigor a sua redução, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil/15, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada.”-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022858-59.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DE DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE INCLUSIVE “EX OFFICIO” – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, § 1º, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução. Para a minoração, deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(TJMT – AI nº 1007908-21.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Nesse contexto, observando as circunstâncias do caso concreto, entendo razoável a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

No que tange aos
honorários de sucumbência
, o apelante afirma que a apelada quem deu causa ao ajuizamento da ação, bem como decaiu na maior parte. Assim, pugna pela condenação da apelada nos ônus sucumbencial em sua integralidade.

Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC/15,
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.”

No caso, a UNIMED CUIABA, ora apelada, foi quem deu causa à instauração do processo, visto que descredenciou os postos de atendimento do apelante, dando azo ao ajuizamento da demanda para, dentre outros pedidos, determinar a manutenção do contrato e do credenciamento, bem como indenizar o autor por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PUBLICAÇÃO DA MP 753/2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020.
2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1918923 PB 2021/0030221-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021) destaquei

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXECUÇÃO EXTINTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DE QUEM QUEM DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO § 10º, DO ARTIGO 85 DO CPC – MINORAÇÃO/ALTERAÇÃO DA FORMA DE INCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO
Nos termos do § 10º. do artigo 85 do CPC, “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

(TJ-MT - AC: 10081040320228110004, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023) destaquei

Assim, assiste razão ao apelante, de modo que deve ser reformada a sentença neste ponto, a fim de condenar a apelada ao pagamento do ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
não conheço
de parte do recurso e na parte conhecida
dou provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; reduzir a astreinte para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir deste julgamento e por fim, condenar a requerida integralmente ao ônus sucumbencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024